Tribunal: TJES
Processo: 5012104-58.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012104-58.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IRINEU DA SILVA

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS REJEITADOS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL NÃO CONFIGURADA. JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de apelação interposta por Irineu da Silva contra sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios e procedente a ação monitória movida pela Dacasa Financeira S.A., convertendo o mandado inicial em mandado executivo, com a obrigação de pagamento da quantia de R$ 11.385,14, acrescida de correção monetária e juros pela taxa SELIC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. São quatro as questões debatidas no recurso: (i) alegação de inexistência de relação contratual, pois o contrato teria sido firmado por sua ex-companheira em seu nome sem sua anuência; (ii) suposta inépcia da petição inicial; (iii) ausência de interesse de agir por parte da instituição financeira; e (iv) suposta abusividade da taxa de juros aplicada ao contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O apelante não apresentou provas de que a contratação foi realizada por terceiro sem sua anuência, sendo dele o ônus de demonstrar fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora.
4. A petição inicial preenche os requisitos do artigo 319 do CPC, apresentando de forma clara os fatos, fundamentos jurídicos e pedido, não havendo inépcia.
5. O interesse de agir da instituição financeira é aferido pela teoria da asserção, sendo evidente a necessidade do ajuizamento da ação para cobrança da dívida.
6. A taxa de juros aplicada (7,00% a.m.) está abaixo da média de mercado à época da contratação (8,47% a.m.), conforme dados do Banco Central, não se configurando abusividade.
7. Precedentes do STJ estabelecem que a mera superação da taxa média de mercado não caracteriza, por si só, abusividade, sendo necessária discrepância significativa, o que não ocorreu no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Te
se de julgamento
: "1. A mera alegação de fraude na contratação não é suficiente para afastar a presunção de veracidade do documento, cabendo ao devedor o ônus da prova. 2. A petição inicial de ação monitória não pode ser considerada inepta quando preenche os requisitos legais e permite o pleno exercício do contraditório. 3. A taxa de juros contratual inferior à média de mercado não configura abusividade."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 319, 373, 701; CDC, art. 52.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp n. 2.444.468/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 04-03-2024, DJe 08-03-2024;

STJ, AgInt no AREsp n. 2.386.005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20-11-2023, DJe 22-11-2023;

TJES, Edcl na Ap. Cív. n. 0016739-26.2017.8.08.0011, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, j. 27-06-2023, DJES 14-03-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL N.
5012104-58.2021.8.08.0048.

APELANTE: IRINEU DA SILVA.

APELAD
A
: DACASA FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME.

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

V
OTO

IRINEU DA SILVA

interpôs
apelação em face da respeitável sentença
id 13003061, proferida pelo ilustre Juiz de Direito da
Primeira
Vara Cível
e Comercial da Comarca de Linhares nos autos da “ação monitória” proposta contra ele por
DACASA FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
,
que julgou “IMPROCEDENTE OS EMBARGOS MONITÓRIOS” e procedente “A AÇÃO MONITÓRIA, CONSTITUINDO DE PLENO DIREITO O TÍTULO EXECUTIVO EM JUDICIAL, CONVERTENDO O MANDADO INICIAL EM MANDADO EXECUTIVO, nos termos do § 2o, do art. 701, do CPC, com a obrigação de IRINEU DA SILVA pagar a quantia de 11.385,14 (onze mil, trezentos e oitenta e cinco reais e quatorze centavos), valor este a ser corrigido monetariamente e com juros pela taxa SELIC a partir da data do vencimento”.

Nas razões do recurso (
id 13003063
) alegou o apelante, em síntese, que: 1) “O requerido jamais realizou qualquer contrato junto ao autor, o que ocorreu foi que sua ex companheira realizou negócio em seu nome”; 2) a petição inicial é inepta; 3) está ausente o interesse de agir porque “o autor não foi quem de fato realizou o negócio, todavia ciente de que foi feito em seu nome buscou inúmeras vezes tentar negociar o débito que nem é seu para resolver a questão”; e 4) os juros são abusivos.

Requereu
o provimento do recurso para reforma da respeitável sentença recorrida.

O recurso não deve ser provido.

Não
prospera a alegação do apelante de que “jamais realizou qualquer contrato junto ao autor, o que ocorreu foi que sua ex companheira realizou negócio em seu nome”. O réu não logrou comprovar a referida alegação, valendo lembrar que a prova do fato modificativo ou extintivo do direito é dele, requerido.

Também não vejo como acolher a alegação de inépcia da exordial porque a peça inicial é inteligível, apresenta concatenação entre os fatos, fundamentos jurídicos e os pedidos. No mais, nenhuma dificuldade ao exercício do direito de defesa do réu está configurada.

Em relação ao
interesse de agir,
é importante lembrar que as condições da ação são aferidas com base na teoria da asserção. Do teor da petição inicial é possível extrair o interesse de agir.

Por fim, também não prospera o argumento relativo à abusividade dos juros. No caso, foi mencionado na respeitável sentença recorrida que “a taxa de juros aplicada não excede os limites da legalidade, vez que em consulta ao site do Banco Central do Brasil, na data da contratação (22/12/2016), denota-se, mediante simples cálculo aritmético, que a taxa média geral de mercado seria de aproximadamente 8,47% a.m., de modo que a taxa impugnada pelo réu (7,00% a.m.) encontra-se menor que a média mensal à época da contratação”.

De acordo com precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça
prevalece o “entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos” (AgInt no AREsp n. 2.444.468/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
data do julgamento:
4-3-2024,
data da publicação/fnte:
DJe de 8-3-2024).

A jurisprudência tem reconhecido a abusividade da taxa de juros quando é superior a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa média. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONCLUSÃO PELA EXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS PACTUADA. REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO DA ABUSIVIDADE NÃO PREENCHIDOS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que o abuso fique cabalmente demonstrado. A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média - o que não ocorreu no caso em análise. 2. Para infirmar as conclusões a que chegou o acórdão recorrido, não foi necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato firmado, não havendo incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. 3. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, porquanto a condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa - a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada - pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que não se verifica na hipótese examinada. 4. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no AREsp n. 2.386.005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, data do julgamento: 20-11-2023, data da publicação/fonte: DJe de 22-11-2023).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO PESSOAL -
PACTA SUNT SERVANDA
- RELATIVIDADE - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - ADEQUAÇÃO DO CONTRATO - FUNÇÃO SOCIAL - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE CONSTATADA - COBRANÇA SUPERIOR A UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DE MERCADO - LIMITAÇÃO NECESSÁRIA - SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA - VENDA CASADA - OCORRÊNCIA. - No âmbito de abrangência e da solidariedade serão alcançadas tanto a boa-fé objetiva, quanto a função social do contrato e, somente quando houver prática de atos sem estes imperativos, é que deve ser considerado o abuso de direito. Assim, evidenciada a violação do princípio da solidariedade, exige-se uma adequação das cláusulas contratuais, observando assim o substrato intrínseco da função social do contrato. - É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios quando delineada a abusividade desse encargo, assim considerada como aquela que ultrapassa uma vez e meia a taxa média de mercado para operações equivalentes na época que foi celebrado o pacto, conforme tabela disponibilizada pelo BACEN, sendo inaplicável o limite de 12% ao ano fundado no Decreto-lei n 22.626 de 1933, a teor do que dispõe o Enunciado nº 596 da Súmula do STF. - Evidenciado nos autos a ocorrência de venda casada do seguro proteção financeira, mediante aparente demonstração de que o consumidor contratou seguro com a própria instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, impõe-se reconhecer a abusividade na cobrança. (TJMG, Apelação cível n. 1.0000.24.163864-2/001, Rel. Des. Baeta Neves, 17ª Câmara Cível, data do julgamento: 10-04-2024, data da publicação: 10-04-2024).

REEXAME DE APELAÇÃO CÍVEL. INCISO II DO ART. 1.030 DO CPC. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CORRESPONDENTES AO TRIPLO DA PRATICADA NO MERCADO. ABUSIVIDADE MANIFESTA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. TEMA REPETITIVO Nº 28 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) A mera cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado é insuficiente para o reconhecimento de abusividade, sendo imprescindível, para esse fim, que haja significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa praticada em operações da mesma espécie. Precedentes STJ. 2) São consideradas abusivas as taxas superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da média praticada em operações da mesma espécie. 3) Restando comprovada a manifesta discrepância entre as taxas anuais previstas nos contratos bancárias e as respectivas médias de mercado, chegando ao triplo das taxas praticadas, deve ser reconhecida, a um só tempo, a abusividade da cobrança e a descaracterização da mora, nos termos do Tema Repetitivo nº 28 do Tribunal da Cidadania (o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora). 4) Recurso provido. (TJES; Edcl na Ap. cív. n. 0016739-26.2017.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; data do julgamento: 27-06-2023; data da publicação/fonte: DJES de 14-03-2024).

P
osto isso,
nego provimento
ao recurso
e
majoro a verba honorária sucumbencial para
15
% (
quinze
por cento)
, mantida a suspensão da exigibilidade de tal verba na forma do art. 98, § 3º do CPC
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)